Tribunal: TJDFT
Processo: 0725791-80.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0725791-80.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MANIFESTA RENUNCIA AO CRÉDITO EXECUTADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO POR RENÚNCIA AO CRÉDITO, NOS MOLDES DO ART. 794, INC. III, DO CPC/1973[1]. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PARCELAMENTO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Na origem, a Associação dos Camponeses Unidos do Assentamento 3 Conquistas, da qual a autora/recorrida era Presidente, ajuizou ação cautelar em face do Distrito Federal (1999.01.1.027069-4) que foi julgada improcedente, com condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência. 2. Informou que durante a fase de cumprimento de sentença, descobriu-se que a associação não estava corretamente constituída (ID 5276555, fl. 4) e o pedido prosseguiu em face da autora/recorrida, que ocupava o cargo de Presidente na época do ajuizamento da ação cautelar. 3. Afirmou que, intimado a promover o regular andamento do feito, o réu/recorrente, em 07/02/2003, requereu a extinção do feito com expedição de ofício de baixa junto ao cartório de distribuição. Assim, em 25/02/2003, o juízo, ante a renúncia do credor, proferiu sentença de extinção o processo nos moldes do art. 794, III, do CPC/73. 4. Asseverou que a despeito da renúncia, o réu/recorrente indevidamente inscreveu seu nome na dívida ativa o que acarretou o parcelamento no 5101173831. Aduziu que sua adesão ao parcelamento não decorreu do reconhecimento da integridade e exigibilidade do débito, mas da necessidade de regularizar sua documentação (retirar seu nome da dívida ativa) a fim de participar de processo seletivo do programa PRONATEC. 5. Diante disso, requereu a indenização cumulada com pedido de anulação de débito decorrente do parcelamento no 5101173831. 6. O Distrito Federal, ora recorrente, requer a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos constantes na inicial para declarar a nulidade do parcelamento no 5101173831; condená-lo a restituir o valor pago pela autora/recorrida no aludido parcelamento; e condená-lo ao pagamento de danos morais. 7. Sustenta que, ao contrário do alegado pela autora/recorrida, não formalizou a renúncia ao crédito, mas tão somente a extinção do feito, em razão da desistência daquela execução. 8. Aduz que a sentença proferida nos autos do processo no 1999.01.1.027069-4, que tramitara na 2a Vara da Fazenda Pública do DF, consignou a extinção do feito, por renúncia, derivou de erro material. 9. Afirma que, a despeito da ausência de impugnação quanto ao erro material, os motivos da sentença não fazem coisa julgada, consoante o art. 469, I, CPC/73, em vigor a época. 10. Assevera que o parcelamento do débito impugnado constituiu renúncia à prescrição pela devedora, com a suspensão da prescrição ali reiniciada na duração do parcelamento. Sustenta a ausência de ato ilícito a ensejar reparação por dano moral em favor da autora/recorrida. 11. Pugna pela reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. 12. Em contrarrazões, a autora/recorrida alega ocorrência de coisa julgada, haja vista que a sentença, proferida em 25/02/2003 (trânsito em julgado em 13/05/2003), extinguiu a execução, por renúncia do credor, nos termos do art. 794, III, do CPC/73, vigente à época e, contra ela não houve interposição de qualquer recurso quanto ao alegado erro material. 13. Afirma que, em 2014, mesmo sendo indevido realizou o parcelamento do crédito, posto que seu nome estava inscrito na dívida ativa e, na ocasião, necessitava regularizar a situação para participar de processo seletivo do programa PRONATEC. 14. No tocante ao dano moral, sustenta que a incorreta inscrição de seu nome na dívida ativa enseja o dever de reparação. Pugna pela manutenção da sentença. 15. O cerne da controvérsia cinge-se em verificar a regularidade da cobrança do crédito e da sua inscrição na dívida ativa, frente a manifestação de renúncia do credor (ID 5276562, fl. 5) e da sentença de extinção proferida no processo no 1999.01.1.027069-4 (ID 5276552, fl. 11), com trânsito em julgado em 13/05/2003 (ID 5276562, fl. 11). 16. Na hipótese, o mandado de citação juntado aos autos (ID 5276552, fl. 20), datado em 30/10/2001, comprova a execução de sentença judicial para pagamento de honorários advocatícios (ID 5276552, fl.23), no valor de R$986,64, no feito que tramitou sob o n.o 1999.01.1.027069-4, perante a Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. 17. Incontroverso que, na data de 23/02/2003, foi publicada sentença de extinção do processo de execução por renúncia ao crédito, nos moldes do art. 794, inc. III, do CPC/1973[2]. Ante a ausência de recurso, a sentença transitou em julgado em 13/05/2003 (ID 5276552, fl. 15). 18. Incontroverso, ainda, que a certidão positiva de débitos demonstra que a inscrição em dívida ativa n.o 0105468622, levada a efeito em 23/09/2002, refere-se ao débito impugnado. 19. A coisa julgada se constitui quando a ação já resolvida por decisão meritória transitada em julgado, torna imutável e indiscutível decisão de mérito não mais sujeita a recurso (art. 337, § 4o, c/c 502, CPC). 20. Nessa toada, não há como acolher a alegação do réu/recorrente de que não formalizou qualquer renúncia ao crédito, mas tão somente requereu a desistência daquela ação, pois a sentença de extinção fundamentou-se na renúncia, e contra seus fundamentos não foi interposto qualquer recurso, razão pela qual, a decisão transitou em julgado. 21. Assim, não interporto recurso contra aludida sentença, forçoso reconhecer que a renuncia ao crédito, referente aos honorários de sucumbência, encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada, sendo indevida, portanto, a inscrição do débito na dívida ativa. 22. Uma vez operada a coisa julgada de renúncia ao crédito, não há como acolher a tese recursal de que a adesão da devedora ao parcelamento expressa manifesto reconhecimento da integridade e exigibilidade do débito. 23. Configurada, portanto, a indevida inscrição do nome da autora/recorrida na dívida ativa, em virtude da renúncia do crédito relativo aos honorários de sucumbência. 24. É assente a jurisprudência no sentido de que a inscrição indevida na Dívida Ativa é apta a ensejar a responsabilização por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade do inscrito, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação. 25. Ante as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa, a repercussão do ato ilícito e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da parte recorrente ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais em favor da autora/recorrida, consoante fixado em sentença. 26. Pelas razões expostas, irretocável a sentença vergastada. 27. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 28. Sem custas, ante a isenção legal. 29. Sem condenação em honorários advocatícios por estar a autora/recorrida à época das contrarrazões (22/08/2019, ID 11723516), patrocinada pela Defensoria Pública. 30. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. [1] Extingue-se a execução quando: I - o devedor satisfaz a obrigação; II - o devedor obtém, por transação ou por qualquer outro meio, a remissão total da dívida; III - o credor renunciar ao crédito. [2] Extingue-se a execução quando: I - o devedor satisfaz a obrigação; II - o devedor obtém, por transação ou por qualquer outro meio, a remissão total da dívida; III - o credor renunciar ao crédito. O recorrente alega ofensa ao artigo 134, §§2o e 3o, da Constituição Federal diante da autonomia funcional e administrativa concedida às Defensoria Públicas estaduais pelas emendas constitucionais 45/04, 74/13 e 80/14. Sustenta a existência de repercussão geral. O Distrito Federal apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por expressa previsão legal. A matéria ora aventada encontra subsídio no reconhecimento de repercussão geral pela Corte Suprema, no Recurso Extraordinário 1.140.005 (tema 1.002), conforme transcrição abaixo: “Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida. (RE 1140005 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018)”. Diante da repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, o sobrestamento do curso processual é medida que se impõe em razão de expressa determinação legal do art. 1.030, inciso III, do NCPC, até o final julgamento do recurso extraordinário paradigma de no 1.140.005/RJ. III - Determino o sobrestamento do curso processual até julgamento definitivo do recurso acima declinado, com fundamento no art. 1.030, inciso III, do NCPC. Publique-se. Brasília, 9 de julho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal